Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Tema 1.169/STJ. Sobrestamento do feito. Distinção. Decisão reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável ao caso concreto a suspensão determinada pelo STJ em razão do Tema Repetitivo 1.169, que trata da necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença condenatória genérica.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ refere-se à indispensabilidade de liquidação prévia para execução de sentença genérica proferida em demanda coletiva.
4. Ostentando o título executivo judicial elementos suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, há que se concluir pelo descabimento da paralisação do cumprimento de sentença por força da determinação exarada no REsp 1.978.629/RJ (Tema Repetitivo 1.169/STJ), por não se amoldar a referida situação ao citado tema.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080217, 0744005-26.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026.